Tribunal: TJMT
Processo: 1025265-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025265-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO, NO PRAZO DE 10 DIAS, DE VEÍCULO ANÁLOGO AO ADQUIRIDO – REQUISITOS PRESENTES – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo art. 300 do CPC.

Havendo nos autos elementos que indicam a existência de defeito no veículo Zero km adquirido pela autora/agravada com risco à segurança dos usuários, deve a tutela antecipada ser concedida para determinar à concessionária e/ou fabricante a disponibilização de carro reserva.

É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado e nem exiguidade do prazo concedido.

A estipulação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) é adequada para compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, guarda relação com o proveito econômico desta e com a importância do bem juridicamente tutelado, além de não ser excessiva nem apta ao enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

A periodicidade da multa diária deve ser limitada a 115 (cento e quinze) dias, por proporcionar montante que se aproxima do valor do veículo "zero quilômetro" adquirido pela autora/agravada, tomando-se como paradigma o tempo de cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e a resistência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da "ação de substituição de produto viciado" no 0005638-24.2020.8.11.0004, Cód. 336770, ajuizada por ALESSANDRA FERREIRA, deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante forneça um veículo reserva a agravada, no mesmo padrão do automóvel adquirido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

Sustenta que a lesão grave e de difícil reparação consiste no ônus de arcar com a disponibilização de um veículo em idêntica especificação àquele objeto da demanda, sem que a agravada tenha provado minimamente que o seu veículo é eivado de vício e que tal inconveniente decorreu da ação da FCA e de sua rede assistencial.

Salienta que a vistoria no veículo ocorreu em 24.10.2018 e os reparos foram autorizados em 31.10.2018, mas a agravada não quer o conserto e sim a decretação de perda total do veículo.

Consigna que o veículo foi direcionado à rede assistencial, passou pelas intervenções necessárias à resolução do inconveniente reclamado e foi devolvido ao proprietário, não havendo qualquer demonstração de que o inconveniente não foi sanado a contento ou que o veículo não esteja em condições de uso.

Discorre sobre a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência, bem como acerca da irreversibilidade da medida referente ao fornecimento de carro reserva.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja cassada em definitivo a decisão combatida. Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da multa diária imposta para o caso de eventual descumprimento da decisão agravada e, ainda, pela fixação de um limite para cominação das
astreintes
e alteração do termo final quanto a entrega do veículo, condicionado à prestação de caução pela agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 68733995.

A parte agravada ofertou as contrarrazões no Id. 68522998, sem preliminares, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Colhe-se dos autos que a consumidora, ora agravada, adquiriu na data de 25/08/2017 junto à Requerida um veículo 0 km, JEEP COMPASS LONGITUDE F, modelo 2018, Chassi 96657512WJKH41136, RENAVAN 01128204255, Placa PRO-2134, pelo valor de R$114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Relatou que apesar de ser um veículo novo, apresentou diversos problemas e está passando por consertos constantemente. Aduz que, não obstante a realização dos reparos, não possui qualquer tipo de segurança quanto a qualidade que se espera do veículo, haja vista que os corriqueiros defeitos apresentados e não integralmente solucionados demonstram a falta de condições de proporcionar um uso correto e contínuo à proprietária.

Em sede de tutela de urgência, foi deferida a disponibilização de carro reserva até o julgamento final da lide.

Inconformada, a parte agravante requer a cassação da decisão combatida, sob o argumento de que o veículo da agravada já foi devidamente reparado, estando em perfeito estado de funcionamento.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

Como bem apontou o Juízo
a quo
, a probabilidade do direito da parte agravada resta evidenciado nos documentos que instruem os autos, nos quais retratam que desde de aquisição e também durante o período de garantia, o automóvel teve três panes em que foi necessária a remoção do veículo com auxílio de guincho, não constando nas ordens de serviço qual o origem do defeito.

Além disso, foram apresentados vários documentos pela agravada dos quais se destacam aqueles que comprovam a aquisição e propriedade do veículo; as Ordens de Serviço demonstrando os constantes reparos a que foi submetido; e as conversas via aplicativo de celular comprovando os defeitos apresentados e os contatos realizados com a concessionária autorizada, em que demonstram os defeitos apontados e a obstrução da fruição normal do bem.

No tocante ao perigo de dano, este exsurge da impossibilidade de a recorrida usufruir de forma integral e satisfatória de seu veículo por mais de 70 (setenta) dias, o que dificulta o exercício regular de suas atividades habituais.

Regulando esse tipo de situação, o § 1o do artigo 18 do CDC possibilita ao consumidor o exercício do direito de escolha, tratando ele de medidas muito mais drásticas do que a disponibilização de carro reserva, tal como determinado na decisão recorrida.

Vejamos:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
[...]”

A par do exposto, eis alguns precedentes dos Tribunais:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação da tutela deve ser deferido. 2. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.
” (TJ-MT, AI 16209/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifo nosso)

Portanto, a decisão agravada que determinou a disponibilização de veículo similar sob pena de multa diária, deve ser mantida.

Em que pese as disposições do artigo 139, IV, do CPC, a multa em tal circunstância não pode ser arbitrada em patamar excessivo ou que proporcione o enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
, porquanto serve para estimular o devedor a cumprir a sua obrigação, bem ainda deve guardar correlação com o proveito econômico desta e a importância do bem juridicamente tutelado.

Noutro vértice, assiste razão ao recorrente no que diz respeito à falta de periodicidade no arbitramento das astreintes.

Na hipótese, o valor da multa diária deve ser mantido em R$ 1.000,00 (mil reais), com periodicidade limitada 115 (cento e quinze) dias de descumprimento, proporcionando montante que se aproxima ao valor do veículo "zero quilômetro" adquirido pela autora na demanda primeva, tomando-se como paradigma a importância do bem tutelado, o tempo de cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor, sem prejuízo da adoção de outros meios coercitivos pelo magistrado na origem.

Do mesmo modo, não há qualquer reparo a ser feito quanto ao prazo de 05 dias concedido para o cumprimento de decisão judicial, porque não restou demonstrada a alegada necessidade de dilação.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE VEÍCULO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE MULTA. Demonstrada a verossimilhança da alegação, bem como o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, é de ser provido o recurso para deferir o pedido de tutela antecipada, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS. RAI no 70054605209. 19a Câmara Cível. Rel. Eduardo João Lima Costa. J. em: 24.05.2013).

Por fim, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, de modo a criar eventual situação danosa à agravante ou necessidade de prestação de caução, pois caso a agravada sucumba na lide, a agravante poderá pleitear eventual ressarcimento quanto às despesas decorrentes do aluguel do veículo pretendido.

Dispositivo.

Com essas considerações,
c
onheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a multa diária fixada seja limitada a 120 (cento e vinte) dias de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021